Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. VALOR DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. As circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu, que não forneceu qualquer dado que pudesse identificar o suposto vendedor ou documento da transação comercial de compra do veículo.
4. O patamar de aumento de pena referente à circunstância judicial avaliada negativamente deve ser readequado, visto que em desconformidade com o parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6 para cada circunstância judicial) em recentes julgados.
5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o agente não admite a autoria do crime a ele imputado.
6. Diante da ausência de prova do prejuízo causado à proprietária do bem receptado, inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa, ou seja, é inerente, decorre do fato em si. Isto porque, os crimes de gênero têm como motivação a subjugação da mulher, o que é indissociável de sua personalidade (Tema 983).
8. A interpretação de que o artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal abarca o dano moral não significa que todo delito ensejará, necessariamente, dano moral indenizável. O crime de receptação praticado mediante a conduta de conduzir motocicleta, ciente de que se trata de produto de crime anterior, inclusive por ostentar placas falsas, sem qualquer contato do réu com a vítima, em tese, se concretiza sem ofensas a atributos da personalidade da ofendida, de maneira que descabe falar em indenização por dano moral sem efetiva comprovação do alegado abalo moral.
9. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.